Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701113-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES CARLOS PINTO AGRAVADO: J.D RIBEIRO TERRAPLENAGEM E REFORMAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ULISSES CARLOS PINTO, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor da J. D. RIBEIRO TERRAPLENAGEM E REFORMAS - ME, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID no 112713986 dos autos de origem): “Ao CJU, proceda a baixa do segundo e terceiro requeridos, visto que inclusos por equívoco, conforme esclarecido no ID. 112611643. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se.” (negritei) O Agravante, ULISSES CARLOS PINTO, em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo e afirma que a declaração de hipossuficiência prestada goza da presunção de veracidade e que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita não é preciso que a parte demonstre sua miserabilidade. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão atacada e, por consequência, deferindo o pedido de justiça gratuita. Em Decisão de ID 32119590, esta Relatoria indeferiu (i) o pedido de atribuição de efeito suspensivo; (ii) e o pedido de justiça gratuita, intimando, por conseguinte, o agravante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto à Decisão em 25/02/2022 (ID 33297750). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no Art. 1.007 do CPC. Destarte, a comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não fora realizado pela parte Agravante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que o Agravante não atendeu ao chamamento do Juízo para o recolhimento do preparo, vez que indeferido os benefícios da gratuidade em sede recursal, nos termos do Art. 99, caput e § 7o, do CPC, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Agravo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de março de 2022 17:59:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador